Tribunal: TCU
Processo: 018.395/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a implementação de ações na 27a Exposição Agropecuária de Brasília. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor da associação privada denominada Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente, Sr. Danillo Augusto dos Santos, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 704786/2009, assinado em 3/9/2009, que teve por objeto a implementação de ações na "27a Exposição Agropecuária de Brasília", realizada no período de 28/8 a 13/9/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c , 19, caput ; 23, inciso III; 57; e art. 12 § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Elo Brasil Produções Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir o Sr. Danillo Augusto dos Santos da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Instituto Educar e Crescer e de Ana Paula da Rosa Quevedo; 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, do Instituto Educar e Crescer e da empresa Elo Brasil Produções Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da Ocorrência Valor 6/11/2009 R$ 300.000,00 9.5. aplicar individualmente ao Instituto Educar e Crescer e à Ana Paula da Rosa Quevedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, antecipadamente, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a vencer em 15 (quinze) dias após a notificação e as demais a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos devidos encargos legais sobre cada uma delas e com o alerta de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. considerar grave a infração cometida por Ana Paula da Rosa Quevedo; 9.9. inabilitar Ana Paula da Rosa Quevedo para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do MP/TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de todos os responsáveis julgados em débito por este Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação à 5a Câmara de Coordenação e Revisão e Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.